Tribunal: STF
Processo: RE 110579
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- FERROVIARIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
NÃO E INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 193 DA LEI ESTADUAL N.  35.530,
DE 1959. (ESTATUTO DOS FERROVIARIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO), QUE
CONFERE AOS APOSENTADOS DIREITO A AUMENTO DE PROVENTOS IGUAL A
REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, EIS QUE TAL BENEFICIO
NÃO IMPORTA EM DAR AQUELES, VALOR MAIOR AO DO PARADIGMA DO SERVIÇO
ATIVO. PRECEDENTES DO STF.